Tribunal: STF
Processo: ARE 1435304
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE À PROTEÍNA DO LEITE. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE LPC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCASTE LCP. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE ALERGIA A LACTOSE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE. COMPROVADO. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS NO TEXTO DE 1988. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    1. É solidária a responsabilidade dos entes políticos para fornecer medicamentos aos cidadãos carentes que deles necessitam, não estabelecendo a Constituição da República de 1988 competência privativa ou exclusiva de qualquer dos entes federativos nesse tocante. Assim, é lícito ao prejudicado demandar de qualquer deles. 



    2. Havendo omissão do Poder Público para custear o tratamento/medicamento de que o indivíduo necessita, o Poder Judiciário tem o poder-dever de agir, quando provocado, para compelir o Estado a assegurar o direito à saúde do cidadão desamparado. 



    3. Não há que se falar, portanto, em não comprovação da imprescindibilidade do alimento, porquanto o médico que acompanha a infante é quem tem conhecimento sobre os problemas de saúde que a acometem, possuindo conhecimentos técnicos para prescrever o medicamento/alimento mais indicado para melhorar sua saúde.



    4. Apelo desprovido.” (Doc. 6, p. 7) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição da República. Alega que, “para a inclusão de medicamentos ou procedimentos e próteses na padronização de terapias do Ministério da Saúde, são previamente elaborados estudos técnicos por diversos profissionais, resultando na definição daqueles que deverão ser comprados pelo Poder Público para distribuição gratuita, observando-se os princípios da legalidade, economicidade e eficiência dos gastos da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88)” (Doc. 10, p. 6). Sustenta que o acórdão recorrido, “ao garantir ao Recorrido, o acesso a medicamento de alto custo, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal (...) determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade” (Doc. 10, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Maria Cecília Maniçoba Menezes Cavalcanti Ribeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta deficiência da preliminar de repercussão geral e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, afastou a incidência do Tema 6 da Repercussão Geral à espécie (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Maria Cecília Maniçoba Menezes Cavalcanti Ribeiro, menor impúbere, ora recorrida, representada pela sua genitora, contra o Estado de Pernambuco, objetivando a condenação do ente público à obrigação de fazer consistente no fornecimento do complemento alimentar NEOCATE LCP, para tratamento gastrointestinal, em razão de alergia alimentar grave à proteína do leite.



    O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Pernambuco “a fornecer dieta à base de leite NEOCATE LCP, na forma e quantidade constantes do receituário de ID nº 17056855, de modo contínuo até progressão da doença, desde que o tratamento não seja interrompido por qualquer motivo” (Doc. 4, p. 4).



    O Tribunal a quo desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Pernambuco, confirmando a decisão de primeiro grau (Doc. 6). 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso. 



    O agravo não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais, pode determinar a implementação de medidas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). 



    In casu, o Juízo a quo assentou, in litteris:



    “A despeito das razões acima despendidas, é verdade que não se pode exigir do Estado qualquer ação, de eficácia discutível, o que desprestigiaria a necessária universalização da saúde. Por isso, quando se analisa o âmbito do direito à saúde, deve-se ter em mente que a ação a que o Estado deve ser condenado diz respeito aos medicamentos, fórmula específica de Leite ou intervenções cirúrgicas que se mostrem indispensáveis ao demandante, trazendo-lhe significativa melhora clínica. Verifica-se, diante da leitura dos documentos médicos de fls. 23/24, que o requisito de indispensabilidade se subsume ao caso narrado na exordial, tendo em vista a irreversibilidade do quadro clínico que acomete o autor.” (Doc. 4, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, a inércia da Administração Estadual, diante de situação comprovadamente excepcional quanto ao fornecimento do complemento alimentar em questão, indispensável à vida da menor, ora agravada,  consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da necessidade do referido insumo para o adequado tratamento da paciente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: RE 1.349.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2021; ARE 1.393.090, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/09/2022; e ARE 1.290.183-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17/03/2021, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR ‘NEOCATE ADVANCE’. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.290.183-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17/03/2021, destaquei)



    Saliente-se também que, em consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, verifica-se que o complemento alimentar pleiteado (NEOCATE LCP) está devidamente registrado pela ANVISA e padronizado para a moléstia da menor ora agravada, consoante se pode verificar no link https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/alimento/downloadPDF/25004110027200785, o que corrobora o entendimento firmado pelo Tribunal de origem. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente